Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUCAÇÃO DA CAPACIDADE AO LABOR APÓS CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que, nos autos da ação para concessão de benefício previdenciário, ajuizada por ALISSON DA CRUZ COSTA, julgou procedente sua pretensão para condenar o réu, ora apelante, “a conceder auxílio-acidente desde 20/01/17, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas (art. 8o, § 1o, da Lei no 8620/93)”.
2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos ensejadores do auxílio-acidente, ou seja, a redução da capacidade plena do atleta após consolidada as lesões decorrentes do acidente de trabalho.
3. Na origem, o apelado ajuizou ação acidentária em face do INSS com pedido de condenação em conceder auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, sustentando que exercia a função de atleta profissional de futebol e que sofreu acidente do trabalho em 2/7/16, ocasionando ruptura total do ligamento cruzado anterior esquerdo durante a atividade profissional, a lhe causar lesões ortopédicas, ressaltando ter recebido auxílio-doença, que foi cessado administrativamente.
4. O Laudo Médico elaborado por perito médico nomeado pelo juízo concluiu que “Tais alterações não implicam incapacidade, mas sim redução permanente de sua capacidade laborativa, presente desde a alta previdenciária em 19/01/2017.”
5. Portanto, comprovada a existência da redução da capacidade plena do atleta decorrente do acidente de trabalho e o nexo entre o acidente e a redução permanente da capacidade laborativa, é devido o auxílio-acidente logo após o encerramento do auxílio-doença acidentário.
6. Apelação conhecida e não provida.